Tribunal: TCU
Processo: 034.553/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em virtude de possíveis irregularidades na aplicação do Decreto 8.738/2016, relativos à concessão e titulação de lotes da reforma agrária pelo Incra, bem como demarcação de projetos de assentamentos com áreas coletivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da então Secretaria de Controle Externo no Mato Grosso do Sul (Secex-MS) em virtude de possíveis irregularidades na aplicação dos art. 25, 26, 29, e 31 do Decreto 8.738/2016, relativos à concessão e titulação de lotes da reforma agrária pelo Incra, bem como demarcação de projetos de assentamentos com áreas coletivas, contrários ao art. 5o, incs. XVII, XX e XXII, e ao art. 189, parágrafo único, da Constituição Federal, aditada com dispositivos do Decreto 9311/2018 questionados nos termos do Acórdão 686/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Srs. Leonardo Góes Silva e Ewerton Giovanni dos Santos para as audiências determinadas pelo Acórdão 1973/2018-TCU-Plenário ; 9.2. considerar a presente representação, conhecida pelo Acórdão 625/2018-TCU-Plenário , prejudicada no mérito, por perda de objeto, face as alterações legais e normativas supervenientes aos apontamentos iniciais e apuratórios, inauguradas com a edição da Lei 13.465/2017, do Decreto 9.311/2018, que revogou o Decreto 9.738/2016, e do Decreto 10.166/2019, que modificou o Decreto 9.311/2018, trazendo repercussões a este processo com o afastamento das disposições normativas de aplicabilidade questionada no âmbito do Programa Nacional de Reforma Agrária; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169 do Regimento Interno.